Tribunal: TJSP
Processo: 1000996-64.2020.8.26.0168
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão de regime – Ausência do requisito subjetivo – Apenado reincidente - Prática de crimes gravíssimos, caracterizados pela violência ou grave ameaça à pessoa – Histórico prisional conturbado, com anotação de falta disciplinar de natureza grave – Evidenciada, de plano, a ausência de mérito por parte do sentenciado, sendo desnecessária a realização de qualquer

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão de regime – Ausência do requisito subjetivo – Apenado reincidente - Prática de crimes gravíssimos, caracterizados pela violência ou grave ameaça à pessoa – Histórico prisional conturbado, com anotação de falta disciplinar de natureza grave – Evidenciada, de plano, a ausência de mérito por parte do sentenciado, sendo desnecessária a realização de qualquer perícia - Juiz que não está atrelado, ademais, à conclusão de atestados de conduta – Princípio do livre convencimento motivado - Necessidade de maior assimilação da terapêutica penal - Recurso ministerial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
1000996-64.2020.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RAFAEL LUIS
GARÇON ANTONIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1000996-64.2020.8.26.0168 -Voto no 39266 - JS
2
Agravo em Execução no 1000996-64.2020.8.26.0168
Origem: 1a Vara Judicial/Dracena
Magistrada: Dra. Aline Tabuchi da Silva
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: Rafael Luis Garçon Antonio
Voto no 39266
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Progressão de regime
Ausência do requisito subjetivo
Apenado reincidente -
Prática de crimes gravíssimos, caracterizados pela violência ou
grave ameaça à pessoa Histórico prisional conturbado, com
anotação de falta disciplinar de natureza grave Evidenciada,
de plano, a ausência de mérito por parte do sentenciado, sendo
desnecessária a realização de qualquer perícia - Juiz que não
está atrelado, ademais, à conclusão de atestados de conduta
Princípio do livre convencimento motivado - Necessidade de
maior assimilação da terapêutica penal - Recurso ministerial
provido.
Cuida-se
de
Agravo
em
Execução,
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra a r. decisão
de fls. 45/47, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1a Vara
Judicial da Comarca de Dracena, a qual deferiu ao sentenciado
Rafael Luis Garçon Antonio a progressão ao regime
semiaberto, por entender estarem preenchidos os respectivos
requisitos legais.
Sustenta o agravante, em síntese, que o
mero atestado de comportamento carcerário não é suficiente
para se aferir o preenchimento do requisito subjetivo para
fins da benesse conferida, salientando que o ora sentenciado
foi condenado por delitos graves, inclusive caracterizados
pela violência ou grave ameaça à pessoa, possuindo, ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1000996-64.2020.8.26.0168 -Voto no 39266 - JS
3
longa pena a cumprir. Pontua, ainda, que se trata de réu
reincidente,
ostentando,
outrossim,
anotação
de
falta
disciplinar de natureza grave, consistente em subversão à
ordem e à disciplina prisionais. Argumenta que a atual
pandemia não autoriza a renúncia às cautelas legais (a exemplo
da
realização
de
exame
criminológico
nos
padrões
tradicionais) que garantem o respeito à ordem e à segurança
da sociedade. Requer, assim, a submissão do agravado a exame
criminológico prévio, devendo ele ser removido ao regime
anterior, a fim de que se comprove suas condições reais para
vivenciar situação processual mais branda.
Contrarrazões ofertadas (fls. 70/76), a
r. decisão foi mantida (fls. 78), manifestando-se a Douta
Procuradoria Geral de Justiça, por fim, pelo desprovimento do
recurso ministerial (fls. 87/90).
Relatei.
Cumpre anotar, de proêmio, que a r. decisão
ora combatida tratou de conferir, ao ora apenado, a progressão
ao regime semiaberto, por entender estarem preenchidos seus
respectivos requisitos legais (fls. 45/47).
E, nesse aspecto, ainda que se tenha
determinado a realização de exame criminológico antes da
análise do benefício (fls. 23), é certo que referida perícia
sequer se revelava imprescindível ao caso em comento,
porquanto evidenciado, de plano, o não preenchimento do
requisito subjetivo por parte do agravado, para ser
contemplado com mencionado benefício.
Com isso, independentemente de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1000996-64.2020.8.26.0168 -Voto no 39266 - JS
4
complementação do exame criminológico colacionado, comporta
o recurso ministerial provimento, em maior extensão, inclusive.
Vejamos.
Extrai-se dos autos que o sentenciado,
reincidente, cumpre penas de 08 anos, 11 meses e 08 dias de
reclusão, com início de desconto em 06/10/2012 e término
previsto para 03/03/2023, em razão da prática de crimes de
roubos majorados (fls. 03/07).
Assim, ainda que a prática de crimes
graves, equiparados a hediondo ou cometidos com violência ou
grave ameaça à pessoa, não seja suficiente, por si só, para
indeferir a concessão de benefícios, é certo que tal situação
enseja cautela na concessão de qualquer tipo de benefício.
No presente caso, verifica-se do histórico
prisional do sentenciado que, além de se tratar de réu
reincidente, perpetrou ele, durante o cumprimento de suas
penas, falta disciplinar de natureza grave, consistente em
subversão da ordem e disciplina prisionais, em data ainda
recente (05/12/2018 fls. 05). Tem-se, outrossim, que quando
agraciado com a liberdade, enveredou-se o ora sentenciado,
uma vez mais, na mesma prática criminosa pela qual já
ostentava condenação, tornando-se verdadeiro reincidente
específico (fls. 04).
Em tais casos, a aferição do mérito
recomenda análise profunda da conduta carcerária do
condenado, não sendo suficiente o simples atestado de bom
comportamento para verificação das condições permissivas
para a concessão de benefícios com o menor risco social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1000996-64.2020.8.26.0168 -Voto no 39266 - JS
5
Nota-se, destarte, que o atestado de boa
conduta carcerária não é suficiente para se aferir tais
questões, eis que o diretor da penitenciária não descreve a
conduta do agravado - considerada boa -, e não menciona o quão
ressocializado já está, conforme nos ensina Manoel Pedro
Pimentel, bem citado por Renato Marcão:
“Ingressando no meio carcerário o sentenciado se
adapta, paulatinamente, aos padrões da prisão. Seu
aprendizado nesse mundo novo e peculiar é
estimulado pela necessidade de se manter vivo e,
se possível, ser aceito no grupo. Portanto, longe de
estar sendo ressocializado para a vida livre, está,
na verdade, sendo socializado para viver na prisão.
É claro que o preso aprende rapidamente as regras
disciplinares na prisão, pois está interessado em
não
sofrer
punições.
Assim,
um
observador
desprevenido pode supor que um preso de bom
comportamento é um homem regenerado, quando o
que se dá é algo inteiramente diverso: trata-se
apenas de um homem prisonizado.” (MARCÃO,
Renato. Curso de Execução Penal, 8a Ed., SP:
Saraiva, 2010, ob. cit., p. 49).
Do mesmo modo, ainda que tenha sido
emitido relatório conclusivo favorável à concessão da benesse
(fls. 30), é certo que não está o Magistrado vinculado aos
exames periciais realizados, uma vez que as conclusões
exaradas na aludida perícia se prestam, tão somente, a orientá-
lo, diante de todos os demais elementos de convicção reunidos,
podendo ele, pois, nos termos do que preceitua o art. 182, do
CPP, no tocante ao resultado dos laudos produzidos, “aceitá-lo
ou rejeitá-lo, no todo ou em parte.”.
E, por todo discorrido, resta evidenciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1000996-64.2020.8.26.0168 -Voto no 39266 - JS
6
que o sentenciado não reúne mérito suficiente para a obtenção
do benefício em pauta, sendo certo que, no curso da execução,
vigora o princípio “in dubio pro societate”. Caso contrário, a
vida em sociedade representaria um “laboratório” para testar a
recuperação do preso.
Com efeito, para aferir o requisito
subjetivo, o Juiz precisa de elementos que indiquem o
merecimento do reeducando, que forneçam a certeza de que
aquele interno está apto para retornar, ainda que por breves
períodos, ao convívio social, o que não restou evidenciado no
caso em comento.
Principalmente em casos como o dos autos,
em que o agravado encontra-se em cumprimento de penas por
delitos gravíssimos, necessária se faz a análise mais
aprofundada no tocante à concessão de qualquer benesse,
sendo certo que o benefício ora pretendido exige enorme
senso de responsabilidade, característica essa que o conteúdo
do exame criminológico como elaborado sequer foi hábil a
comprovar.
Nunca é demais rememorar que o nosso
sistema de valoração das provas é baseado no princípio do livre
convencimento motivado e, neste caso, cabe ao juiz ponderar
tanto o deferimento da benesse quanto a segurança da
sociedade.
Neste sentido:
“PENA PROGRESSÃO NO REGIME PRISIONAL
NÃO CONSTITUI DIREITO ABSOLUTO DO
CONDENADO. A legislação deixa ao prudente
arbítrio do magistrado o exame das condições
subjetivas
do
reeducando.
Isso
porque
a
progressão não é um direito absoluto, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1000996-64.2020.8.26.0168 -Voto no 39266 - JS
7
condicionada à segurança da vida em sociedade”
(TJSP, RT 717/384).
“O direito in concreto à progressão de regime e ao
livramento
condicional
não
decorre
automaticamente de simples operação matemática,
mas depende, também, da avaliação de fatores
peculiares da vida prisional somente avaliados pelo
competente Juízo da Execução” (STJ, HC no
38.656/SP, 5a Turma, j. 12/04/2005, rel.
Min. José Arnaldo da Fonseca).
Por esses motivos, inviável a concessão da
progressão de regime em favor do ora agravado, dada a
ausência de requisito subjetivo.
Posto
isto,
DOU PROVIMENTO ao
presente recurso, a fim de cassar o benefício outrora
concedido, devendo o sentenciado retornar ao regime em que
se encontrava. Comunique-se imediatamente à vara de origem.

EDISON BRANDÃO
Relator